Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700237-72.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RENATO SANTOS PECANHA RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O Em razão de os embargos de declaração possibilitarem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito